Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-84.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO COMINATÓRIO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – Instituição financeira que recebeu os cheques emitidos pelo autor em razão do contrato de custódia firmado com as demais corrés – MÉRITO – Desfazimento do negócio por culpa exclusiva da fornecedora – Móveis planejados

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO COMINATÓRIO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – Instituição financeira que recebeu os cheques emitidos pelo autor em razão do contrato de custódia firmado com as demais corrés – MÉRITO – Desfazimento do negócio por culpa exclusiva da fornecedora – Móveis planejados adquiridos pelo autor que não foram entregues – Fato incontroverso – Restituição dos cheques pendentes de compensação bancária que se impõe – Depósito judicial nos autos da recuperação judicial não demonstrado – Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta não evidenciada – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau – Inaplicabilidade da Súmula 372 do STJ – RECURSO IMPROVIDO, com observação.